Tribunal: TJSP
Processo: 2264469-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou o levantamento da penhora sobre o apartamento e manteve a constrição dos direitos dos agravantes, sobre as vagas de garagem – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Possibilidade de penhora das vagas de garagem, com matrículas individualizadas – Restrição de alienação fiduciária que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou o levantamento da penhora sobre o apartamento e manteve a constrição dos direitos dos agravantes, sobre as vagas de garagem – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Possibilidade de penhora das vagas de garagem, com matrículas individualizadas – Restrição de alienação fiduciária que não impede a constrição – Agravantes que são possuidores direto da coisa e possuem expectativa de direito real, o que é passível de transmissão e de penhora – Impossibilidade de alegação de que às vagas de garagem, com matrículas individualizadas, se aplica a proteção dada ao bem de família, nos termos da Lei Fed. no 8.009, de 20/03/1.990 – Entendimento da Súm. no 449, de 21/06/2.010, do STJ – Vedação constante do art. 1.331, §1o do CC, que não implica em impenhorabilidade do imóvel, que poderá ser alienado a outros condôminos ou ao próprio condomínio, respeitando-se os limites da convenção – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.